Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-63.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. aresto que, acolhendo a tese suscitada pela FESP em seu recurso, deixou de apreciar os argumentos apresentados pela contribuinte em suas contrarrazões. Omissão suprida.
AIIM. ICMS
Inexistência de vícios formais na constituição do auto de infração a macular sua higidez. Presença dos elementos essenciais para compreensão da imputação fiscal.
MULTA
Infração tipificada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. aresto que, acolhendo a tese suscitada pela FESP em seu recurso, deixou de apreciar os argumentos apresentados pela contribuinte em suas contrarrazões. Omissão suprida.
AIIM. ICMS
Inexistência de vícios formais na constituição do auto de infração a macular sua higidez. Presença dos elementos essenciais para compreensão da imputação fiscal.
MULTA
Infração tipificada no art. 85, inc. I, alínea 'c', c.c. §§ 1o, 9o e 10o, da Lei no 6.374/89. -Sua natureza punitiva não inviabiliza exigência de juros moratórios.
JUROS SOBRE A MULTA PUNITIVA
Cabimento. Art. 96 da Lei no 13.918/09. Precedentes.
JUROS DE MORA
Débitos atualizados nos termos da Lei no 13.918/09. Descabimento. Inconstitucionalidade reconhecida no Colendo Órgão Especial. Correção dos débitos estaduais não deve exceder o índice utilizado pela União para atualização de seus débitos. Aplicável a SELIC. Precedentes.
Embargos acolhidos em parte.